Tribunal: TJSP
Processo: 1007289-55.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma – Alegação de que foi vítima de propaganda enganosa, pois adquiriu imóvel com características diversas do apartamento decorado mostrado pela ré na ocasião da venda - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – Arguição preliminar de cerceamento do direito de defesa diante do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma – Alegação de que foi vítima de propaganda enganosa, pois adquiriu imóvel com características diversas do apartamento decorado mostrado pela ré na ocasião da venda - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – Arguição preliminar de cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, no mérito, alegação de que a construção da unidade imobiliária "sub judice" não observou a propaganda veiculado e apartamento decorado mostrado pelos prepostos da ré – Preliminar rejeitada - Caso em que, ao se valer da exposição de imóvel decorado como técnica de venda de unidades imobiliárias, a ré gerou aos seus clientes a expectativa de receber imóvel com características assemelhadas, não sendo razoável que a vendedora, ao final, entregue imóvel muito diverso daquele que serviu de referência para orientar a compra do adquirente - Entrega de imóvel à autora com formatação de cômodos, posicionamento de colunas e acabamento diverso do apartamento decorado que lhes foram mostrado no stand de vendas que se revela abusivo, por se tratar de propaganda enganosa - Danos morais caracterizados - Indenização fixada em R$ 10.000,00 - Recurso provido para julgar procedente a ação.